Tribunal: CARF
Processo: 10380.009373/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10380.009373/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente
por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no
art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade
fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito
da manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da
prescrição acolhida.
Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de
mérito da manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam apreciadas as razões de mérito
apresentadas pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, com o retorno dos autos
à Delegacia Regional de Julgamento responsável pela decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009373/2009-19
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de apreciação das compensações informadas nas DCOMP de
fls. 25, 101, 169 e 262, entregues por meio de formulário de papel (Anexo VII à IN
RFB no 900/2008), respectivamente, em 22/07/2009 (fl. 03), 24/08/2009 (fl. 80),
22/09/2009 (fl 160) e 20/11/2009 (fl. 241), vinculadas ao "Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, PAF n°
10380.000599/2007-92, protocolado em 22/07/2009.
2. O crédito habilitado é oriundo do processo judicial Mandado de Segurança no
1998.40.00.002239-1 e foi utilizado para compensar débitos da Contribuição para o PIS
– Regime Especial de Tributação- Demais Bebidas (cód. 0691-01), conforme abaixo
discriminado:

3. Nas petições de fls. 03, 80, 160 e 241 a interessada informou que:
• O referido Mandado de Segurança foi impetrado por empresa incorporada pela
interessada com o fito de ter reconhecido o seu direito de compensar, na forma prevista
no art. 66 da Lei n° 8.383/91, valores recolhidos indevidamente a título de Contribuição
para o PIS com base nos Decretos-lei nos 2.445/1988 e 2.449/1988;
• A decisão judicial transitada em julgado em 20/02/2004, concedeu à impetrante o
direito de compensar os referidos créditos, mas somente com débitos da mesma
contribuição;
• Foi interposto Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, nos termos do art. 51, da Instrução Normativa SRF n° 600/2005,
tombado no Processo Administrativo n° 10380.000599/2007-92;
• Depois de o "Pedido de Habilitação" ter sido deferido, formulou consulta nos
seguintes termos:
“2.3- Se está correto o seu entendimento de que pode e deve apresentar
Declaração(ões) de Compensação através do Programa PER/DCOMP da RFB,
para o fim de utilizar o crédito reconhecido judicialmente no MS n°
1998.40.00.002239-1, referente a valores pagos indevidamente a título de PIS, com
habilitação DEFERIDA nos termos do Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido
por
Decisão
Judicial
Transitada
em
Julgado
PAF
n.°
10380.000599/2007-92, em compensação tributária com débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal?”
• A Solução de Consulta n° 29, de 19 de dezembro de 2009, assim concluiu (fl. 59):
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

“Conclusão 26. . Diante do exposto, soluciono a presente consulta respondendo à
interessada que as unidades da RFB devem dar cumprimento às decisões judiciais
em vigor que disponham sobre a compensação de débitos do sujeito passivo, para
com a Fazenda Nacional, relativamente aos tributos e contribuições administrados
pelo órgão, em seus exatos termos. Há que ser respeitada a interpretação dada à lei
pelo Poder Judiciário.
26.1. A compensação de eventual saldo de crédito recebido pela consulente no ato
da incorporação, decorrente de sentença judicial transitada em julgado em favor de
empresa incorporada, deverá ser efetivada mediante apresentação da Declaração
de Compensação -DCOMP, observadas as limitações impostas pela sentença
prolatada.”
• Em 15/01/2009, ingressou com Pedido de Esclarecimento relativo à Solução de
Consulta n° 29, de 19 de dezembro de 2009 (fl. 61), não respondido até a presente data,
estando, portanto, impedida de realizar compensação de seus créditos com outros
tributos que não o PIS, sob pena de Indeferimento;
• Por estarem os seus créditos de PIS ameaçados de serem alcançados pela prescrição,
protocolizou, em 20/01/2009, Aresto Judicial Interruptivo da Prescrição, Processo n°
2009.81.00.001184-7, tendo a ciência da Fazenda Nacional ocorrida em 30/01/2009 (fls.
67 a 78), data na qual se deve considerar interrompida a prescrição, na forma do art.
174, parágrafo único, II, do CTN;
• Ao tentar efetuar as compensações das Contribuições para o PIS (Código 0691-01),
referentes aos meses 06/2009, 07/2009, 08/2009 e 10/2009, com seus créditos, foi
surpreendida com a seguinte informação totalmente equivocada que terminou por
impedir o envio dos respectivos PER/DCOMP:
“Cadastro – Dados Iniciais Erro - Ação Judicial apresenta data do trânsito em
Julgado com mais de cinco anos em relação à data de Transmissão (Artigo 168 do
CTN)"
• Com a realização da citação da Fazenda Nacional nos autos do Protesto Judicial
Interruptivo da Prescrição no 2009.81.00.001184-7, ocorrida em 30/01/2009, para todos
os fins de direito foi interrompido o lapso temporal para a restituição do direito
creditório da ora Requerente, restando como prazo final a data de 30/01/2014 ou a
compensação integral do valor, o que ocorrer primeiro; e
• Diante do erro do Programa PER/DCOMP que impossibilita a compensação lícita
pretendida, resta à ora Requerente apenas a formalização das presentes Compensações,
conforme documentos comprobatórios de seu direito creditório ora anexados, nos
termos do art. 34, da IN RFB n°. 900/2008.
4. Em 18/12/2009, a interessada apresentou a petição de fls. 317/318, por meio da qual
vem requerer a desistência da compensação informada na DCOMP de fl. 262, referente
a débito da Contribuição para o PIS do mês 10/2009, no valor de R$ 255.103,96,
alegando que:
“02. Ocorre que foi verificado junto à contabilidade da Requerente, que durante a
apuração mensal do PIS não-cumulativo devido, a existência de créditos (diferença
entre os débitos gerados pelas receitas de faturamento lato sensu (vendas etc.)
inexistindo pois PIS devido no período, tudo, devidamente regulamentado nas Leis
n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.”
5. Foi proferida a Informação Fiscal de fls. 349 a 355 que apreciou tão somente as
compensações informadas referentes aos meses 06/2009, 07/2009 e 08/2009, conforme
se verifica pela leitura do item 2 dessa Informação Fiscal, abaixo transcrito:
“2. Embora tenha apresentado DCOMP referente ao período de apuração
"outubro/2009" (fls. 256), antes do presente julgamento, em 18/12/2009 (fls. 313), o
contribuinte requereu "a desistência do pedido de COMPENSAÇÃO VIA PAPEL
protocolada às fls. 236 a 311" (fls. 313/314).”
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

6. Em relação às compensações informadas referentes aos meses 06/2009, 07/2009 e
08/2009, consta da referida Informação Fiscal a seguinte conclusão:
"Da Conclusão
24. O protesto judicial não interrompe a prescrição da repetição do indébito
tributário, não possibilitando a compensação efetuada após 5 (cinco) anos da
decisão judicial transitada em julgado. Ausentes seus pré-requisitos, impossível a
aplicação do instituto da analogia.
25. Ressalte-se que o contribuinte poderia ter apresentado Declaração de
Compensação que tivesse "por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso
do referido prazo", conforme o disposto no §10, artigo 34, da Instrução Normativa
RFB n° 900/2008 (IN RFB n" 900/2008). No entanto, o contribuinte não apresentou
prévio Pedido de Restituição nem de Ressarcimento.
26. Consoante o disposto no §1°, do artigo 39, da IN RFB n° 900/2008, será
considerada não declarada a compensação quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, do referido dispositivo legal,
não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação.
Ressaltando-se, por oportuno, que, consoante o disposto no § 5o, do artigo 98, da IN
RFB n° 900/2008, "não será considerada impossibilidade de utilização do
programa PERDCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto
na legislação tributária" em especial, o disposto no artigo 168, do CTN e artigo 1o
do Decreto n° 20.910/1932.
27. Por todo o exposto, proponho que a presente Declaração de Compensação,
apresentada em "Meio Papel", seja considerada NÃO DECLARADA. consoante o
disposto no artigo 168, do CTN e artigo 1o do Decreto 20.910/1932 combinados
com o §1° do artigo 39 e §5° do artigo 98, ambos da IN RFB n° 900/2008, tendo o
contribuinte apresentado a declaração de compensação após o prazo legal o (cinco)
anos a contar do trânsito em julgado da referida ação judicial; e que as
compensações indevidamente efetuadas e declaradas em DCTF sejam objeto de
regular cobrança."
7. Com base nos fundamentos consubstanciados nessa informação fiscal, o Delegado
Substituto da DRF/Fortaleza considerou NÃO DECLARADAS as compensações
informadas referentes aos meses 06/2009, 07/2009 e 08/2009 (fl. 357).
8. Cientificada desse Despacho, a interessada, inconformada ingressou com o Recurso
Hierárquico de fls. 358 a 378, apreciado por meio do Despacho Decisório n° 76 -
SRRF/3a RF/Disit, de 16 de dezembro de 2010 (fls. 525 a 539), o qual foi assim
ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Declaração de Compensação. Crédito de Sucedida Decorrente de Ação Judicial
Transitada em Julgado. Prescrição. A prescrição do direito de repetir o indébito ou
de declarar a compensação é suspensa durante o período de apreciação do Pedido
de Habilitação de Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial Transitada em
Julgado.
Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, o prazo de 5 (cinco)
anos de prescrição para solicitação de recebimento do crédito na via administrativa
ou sua utilização em compensação fica suspenso no intervalo de tempo entre a data
de protocolização do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado e a data de ciência do despacho decisório que
deferir a habilitação do crédito.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

As Unidades da RFB devem observar o disposto no § 2o do art. 98 da IN RFB n°
900, de 2008, e aceitar em formulário, pedidos e declarações protocolizados em
processo manual em data posterior a 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da ação que reconheceu o crédito, ou da homologação da desistência de sua
execução, quando comprovado que o Programa PER/DCOMP não computou, como
condição à sua utilização para transmissão eletrônica do pedido ou da declaração,
o intervalo de tempo de suspensão do prazo prescricional despendido no processo
de habilitação do crédito, desde que a protocolização se dê dentro do intervalo de
tempo acrescido ao prazo prescricional pela suspensão, não se aplicando o disposto
no § 1o do art. 39 da IN RFB n° 900, de 2008.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 168,
169 e 174; Lei n° 9.430, de 1996, art. 74; Lei n° 9.974, de 1999, arts. 56, 59 e 64;
Decreto n° 20.910, de 1932, art. 1o , 4o e 5o e Instrução Normativa SRF n° 900, de
2008, art. 34,39, 66, 71 e 98.
Recurso Hierárquico Provido
9. O referido Despacho assim concluiu:
"Conclusão 48.
Considerando os fatos relatados e a fundamentação legal apresentada propomos a
reforma da decisão tomada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza, por meio do Despacho Decisório de fls. 351, no sentido de admitir
válidas as declarações de compensação apresentadas em formulários, objeto do
presente processo. Assim, propomos o provimento ao recurso, nos termos do art. 64
da Lei n° 9.784, de 1999, decidindo-se pela possibilidade de utilização dos créditos
discutidos, na forma como foram utilizados, e que seja declarada, ainda, a
inaplicabilidade dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, bem como
denegado o efeito suspensivo à exigibilidade dos débitos, até a ciência da reforma
da decisão a quo, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 9.784, de
1999.
10. O processo foi restituído à DRF/Fortaleza para a apreciação das DCOMP
formalizadas no presente processo.
11. Foi proferida a Informação Fiscal de fls. 853 a 855 que apreciou além das
compensações informadas referentes aos meses 06/2009, 07/2009 e 08/2009, também a
referente ao mês 10/2009, a qual foi objeto de pedido de cancelamento (fls. 317/318)
aceito pela DRF de origem conforme consignado no item 2 do relatório da Informação
Fiscal de fls. 349 a 355, transcrito no item 4 do presente.
12 Nesta Informação consta que:
• Foi efetuada pesquisa junto aos arquivos da RFB não tendo sido detectada qualquer
transmissão de pedido eletrônico vinculado ao Pedido de Habilitação n°
10380.000599/2007-92;
• A contribuinte foi intimada a apresentar a seguinte documentação referente ao período
de janeiro de 1988 a março de 1995 (fl. 545):
• Cópias dos Darf de Contribuição para o PIS concernentes ao período acima;
• Planilha de demonstração do crédito original pleiteado;
• Demonstrativo dos valores já compensados administrativamente;
• Cópia em meio magnético dos demonstrativos acima referenciados (Office 2000); e
• Cópias dos anexos, quadros ou fichas das Declarações de IRPJ (DIRPJ) apresentadas,
em que constem as Bases de Cálculo dos impostos e/ou contribuições relacionados nas
planilhas acima, relativos aos períodos de apuração abrangidos pelas mesmas.
Caso as bases de cálculo não constem na DIRPJ de algum dos anos acima, as
respectivas fichas da DIRPJ destes anos poderão ser substituídas por Demonstrativo
Mensal devidamente assinado pelo representante legal da empresa, a ser apresentado
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

juntamente com cópia de um dos seguintes livros: Razão, Livro de Apuração do ICMS
ou Livro de Apuração do ISS, que permitam a apuração das bases de cálculo desejadas.
• Em atenção ao Termo de Intimação supra, a contribuinte apresentou pedidos de
prorrogação (fls. 547/548; 554/555; 770/771 e 780/781), com o atendimento parcial ao
solicitado, acostando aos autos a documentação de fls. 547/553; 554/723; 734/769 e
770/805. No pedido de fls. 780/781, foi negada nova prorrogação de prazo, haja vista o
elástico tempo já transcorrido;
• A base de cálculo do PIS, durante toda a vigência do artigo 6o da LC 07/70 é o
faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador, de nada importando se leis
posteriores modificaram o prazo para o seu recolhimento;
• Analisando-se a documentação apresentada pela contribuinte através do Termo de
Intimação n° 098/2011, observa-se, a priori, que não merecem reparos os valores
apresentados como base de cálculo da contribuição, bem como os valores apresentados
como recolhimentos do citado período, sendo verificadas pequenas irregularidades
conforme consta das planilhas elaboradas às fls. 806/809;
• As bases de cálculo e os recolhimentos concernentes aos PA em exame foram
reunidos, para efeito de cálculo do PIS Devido, resultante da diferença do valor
efetivamente pago e do valor devido em cada período de apuração;
• De posse dos valores constantes das planilhas de fls. 806/809 devidamente adaptados
com as correções acima indicadas, através da planilha eletrônica "Crédito Tributário
Sub Júdice - CTSJ" (fls. 811/821), foram transportadas as importâncias indicadas pelo
interessado a título de base de cálculo e de recolhimentos.
• Em seguida procedeu-se à vinculação dos valores devidos com os recolhimentos
devidamente comprovados pelo contribuinte, resultando nas planilhas de fls. 841/846.
Após esta intervenção foram calculados os valores remanescentes atualizados do PIS
indevidamente pagos no período de 01/07/1989 a 31/12/1995, consolidando-os (fls.
832/846).
• Nos cálculos efetuados, foram adotados, para efeito de atualização da contribuição, os
critérios indicados na Norma de Execução COSIT/COSAR n° 8/97 e, após, Taxa
SELIC, com os expurgos deferidos judicialmente (tabela à fl. 810).
• Segundo a aludida planilha eletrônica, verifica-se que o contribuinte faz jus ao valor
de RS 446.663,94, quantia esta atualizada até 01/01/1996.
• A partir desta planilha foram compensados os débitos de PIS relativos ao período de
02/1998 a 10/1998; 06/2009 a 08/2009 e 10/2009 (fl. 852), resultando em insuficiência
de crédito para suprir o débito correspondente ao PA 10/2009, no montante de R$
46.002,35 - vide planilha SAPO às fls. 847/851.
13. Com base nos fundamentos consubstanciados nessa informação fiscal, por meio do
Despacho Decisório de fl. 858, o Chefe do Seort/DRF/Fortaleza, no uso da competência
o art. 3° da Portaria 142, de 16 de julho de 2012 (DOU 17/07/2012), da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE), DECIDIU:
• RECONHECER o direito creditório no montante de RS 446.663,94, quantia esta
atualizada até 01/01/1996; e
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações, exceto quanto ao débito
correspondente ao PA 10/2009, no montante de R$ 46.002,35.
14. Cientificada em 07/11/2012 (fl. 867), a interessada, inconformada, apresentou, em
07/12/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 868 a 894, alegando em síntese
que:
• Protocolizou, em 18/12/2009, uma "Petição de Desistência de Compensação Via
Papel", de modo que a compensação de PIS no valor de R$ 255.103,96 é juridicamente
inexistente, para todos os fins de direito, e jamais deveria ser abatida dos créditos do
contribuinte;
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

• Conforme consta nos sistema de consultas da PGFN, as CDA n°s 32.7.04.000268-48,
32.7.04.000307-99, 32.7.04.000300-12 e 50.7.00.000919-85 estão todas extintas (Doc.)
por pagamento realizado no bojo do PAEX (REFIS III, da MP n° 303/2006),
adequando-se aos termos do art. 156, I do CTN, sendo juridicamente inexistente, para
todos os fins de direito, e jamais deveriam ser abatidas dos créditos do contribuinte;
• É inadmissível a reunião das bases de cálculos de diversos estabelecimentos para fins
de apuração do PIS-Semestralidade, pois é de conhecimento elementar que somente
com a Lei n° 9.779/99 é que a apuração do PIS passou a ser centralizada no
estabelecimento matriz do contribuinte. Portanto, tal ato do Digno Fiscal, em verdade,
contraria a plena vinculação a que está submetida a cobrança de tributo (vide art. 3o do
CTN);
• Do mesmo modo, é inadmissível que os DARF de diversos estabelecimentos em
períodos anteriores à Lei n° 9.779/99 sejam reunidos num único estabelecimento, o que
afronta o art. 3o do CTN;
• Da leitura da planilha produzida pela Douta Fiscalização, vê-se que ela apura meses
em que o cálculo do PIS-Semestralidade resultou em negativo contra o contribuinte,
abatendo-os do valor credor em outros meses.
• Ora, os presentes autos tratam de Pedido de Restituição Cumulado com Compensação
de valores recolhidos indevidamente a maior, sendo esse o escopo, e totalmente
impossível, juridicamente falando, que a Autoridade venha só agora, mais ultrapassados
mais 17 anos do último fato gerador sob apreciação, lançar os meses em que o PIS
pretensamente foi pago a menor a fim de subtrair dos créditos em restituição; e
• A Douta Autoridade Administrativa, certamente açodada pela enorme carga de
trabalho a que estão submetidos os órgãos da Administração, deixou de incluir nos
cálculos os índices de expurgos inflacionários que tanto a jurisprudência do STJ como
do CARF reconhecem como imprescindíveis à correta restituição/compensação de
créditos tributários.
15. O processo foi encaminhado à DRJ/Fortaleza para julgamento.
16. Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado a esta
Delegacia para julgamento.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade a apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
DCOMP.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
ADMITIDO.
APRECIAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO. DESCONSIDERAR.
É de se desconsiderar a apreciação de compensação informada em DCOMP, cujo
pedido de desistência tenha sido formulado na forma prevista na norma que rege a
matéria e já tenha sido admitido pela RFB.
CRÉDITO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INEXISTENTE.
DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO E/OU EFETUAR A COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. QUESTÕES SOBRE O VALOR DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO
PREJUDICADA.
O saldo remanescente do crédito utilizado em DCOMP, só pode ser restituído à
interessada mediante a existência de pedido de restituição apresentado no prazo
legalmente previsto. Constatada a inexistência de tal pedido, e não podendo mais a
interessada efetuar esse pedido nem mesmo utilizar o referido crédito em outra
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

compensação, por já ter decorrido o prazo legalmente previsto para o exercício desses
direitos, fica prejudicada a análise das questões efetuadas referentes ao valor do crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
devido à existência de questionamentos concernentes aos procedimentos
de compensação foi protocolizada consulta (PAF no 10380.015039/2008-13) de maneira que
persistindo dúvidas em relação àquele procedimento, o que impossibilitou que compensasse seus
créditos, foi protocolizado um pedido de ressarcimento;
(ii)
até a data de interposição do recurso não recebeu qualquer resposta do
Órgão Fazendário no que diz respeito ao Pedido de Esclarecimento apresentado, o que
impossibilitou a realização da compensação de seus créditos com outros tributos que não o PIS;
(iii)
tendo em vista que a decisão judicial que garantiu o direito de compensar
seus créditos (AGRESP no 551.254) transitou em julgado em 20/02/2004, visando obstaculizar a
prescrição, se viu obrigada a protocolizar Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição, o que fez
em 20/01/2009, o qual foi tombado sob o no 2009.81.00.001184-7, de maneira que a Fazenda
Nacional tomou ciência em 30/01/2009, data na qual se deve considerar interrompida a
prescrição, na forma do art. 174 do CTN;
(iv)
em relação ao Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição, a norma
processual determina que (a) ao receber o pedido de protesto, caso o juiz entenda por indeferi-lo,
será aplicado o art. 869 do CPC e (b) caso o juiz entenda por deferir a realização do protesto, o
fará com base no art. 867 do CPC, de maneira, que, após a intimação solicitada, será
determinado a devolução dos autos ao Autor;
(v)
ocorrida a intimação da protestada em 30/01/2009, ordenou-se a devolução
dos autos à Recorrente, de maneira que restou devidamente aceita a interrupção do prazo
prescricional;
(vi)
caso não concordasse com o protesto a Fazenda Nacional deveria ter
apresentado contraprotesto;
(vii)
o procedimento de interrupção da prescrição de crédito tributário através
de protocolo de Protesto Judicial está regulamentado no CTN (art. 174);
(viii) ao invés de reconhecer a validade e a legalidade da realização do referido
Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição, ou contraprotestar nos termos da lei, caso não
concordasse, a Delegado Substituto da Delegacia da Receita Federal preferiu não reconhecer o
protesto e ainda considerou como “não declarada” a compensação apresentada em meio (via
papel);
(ix)
o CARF entende que é possível a interrupção da prescrição pelos
contribuintes através da interposição de Protesto Judicial Interruptivo de Prescrição;
(x)
teve de apresentar a compensação em meio físico (via papel) pelo fato de o
programa PER/DCOMP, à época, não estava preparado para reconhecer a ocorrência de Protesto
Judicial Interruptivo de Prescrição, inviabilizando a compensação por meio eletrônico, emitindo
a mensagem de erro: “Erro – Ação Judicial apresenta data do trânsito em julgado com mais de
cinco anos em relação à data de Transmissão (Artigo 168 do CTN).”;
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

(xi)
após os complexos passos anteriores, a compensação foi parcialmente
indeferida, mas a decisão implicou em cessar-se as compensações “em papel”, já que o crédito
tornou-se litigioso na esfera administrativa, conforme regra da IN RFB no 900/2008 (art. 34);
(xii)
essa regra implica que a partir da decisão que tornou litigioso o crédito,
qualquer tipo de compensação ficou sobrestada, aguardando-se a finalização da disputa
administrativa, sendo que, somente com o término da lide administrativa é que o contribuinte
pode compensar o restante do crédito, no prazo prescricional que sobejar;
(xiii) deve ser dado tratamento isonômico para a Fazenda e para o contribuinte;
(xiv) ad argumentandum tantum, se não ocorre a renovação do prazo
prescricional em sua inteireza (5 anos, conforme inc. II do art. 168 do CTN), há pelo menos a
possibilidade de interrupção do prazo prescricional, recomeçando o lapso temporal a correr pela
metade, de acordo com os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto no 20910/1932, o que também não foi
observado na decisão recorrida;
(xv)
resta incontroverso o seu direito em efetuar as compensações requeridas,
devendo declarar-se o direito à compensação do restante do crédito ainda não compensado (R$
964.120,18, até 31/03/2010), os quais foram interrompidos o aproveitamento por força do art. 34
do IN RFB no 900/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A parcela da decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade está ementada nos seguintes termos:
“35. No caso em exame, de acordo com o demonstrativo de compensação de fls. 849 a
851, o crédito apurado (RS 446.663,94 - atualizado até 01/01/1996) foi suficiente para
quitar integralmente os débitos declarados nas DCOMP fls. 25, 101, 169, objeto do
presente processo, tendo restado um saldo remanescente de crédito no valor de R$
60.517,95 (atualizado até 01/01/1996).
36. Conforme já visto, esse valor não pode ser restituído à interessada no presente
processo, por não ter sido pleiteada a sua restituição. Também inexiste a possibilidade
dele vir a ser utilizado em outra compensação ou mesmo ser objeto de pedido de
restituição, por já ter decorrido mais de cinco anos contados da data do trânsito em
julgado da decisão que reconheceu o direito creditório da interessada, ainda que se
considere a sua suspensão no intervalo de tempo entre a data de protocolização do
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado (Processo Administrativo n° 10380.000599/2007-92) e a data de ciência do
despacho decisório que deferiu a habilitação do crédito.
37. Sendo assim, ainda que o valor do saldo remanescente do crédito utilizado nas
compensações apreciadas no presente processo fosse maior que o apurado pelo AFRFB,
conforme alegado pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em nada
aproveitaria a interessada, já que tal valor não poderia ser restituído no presente
processo, por não ter sido pleiteada a sua restituição, nem poderia ser utilizado em outra
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

DCOMP, ou mesmo ser objeto de pedido de restituição, por já ter decorrido o prazo
previsto para o exercício desse direito.
38. Diante disso, fica prejudicada a apreciação das questões trazidas pela impugnante
referentes ao valor do crédito.”
Assim, o entendimento da decisão recorrida foi no sentido de que prescreveu o
direito da Recorrente de pleitear a restituição e a compensação com fundamento no art.168 do
Código Tributário Nacional.
Na peça recursal a Recorrente defendeu que por ter ajuizado Protesto Judicial
Interruptivo da Prescrição (processo no 2009.81.00.001184-7), de maneira que a Fazenda
Nacional tomou ciência em 30/01/2009, data na qual se deve considerar interrompida a
prescrição, na forma do art. 174 do CTN, não pode o seu pedido ser considerado prescrito.
A decisão recorrida estaria correta se a Recorrente não tivesse interposto Protesto
Judicial Interruptivo da Prescrição.
Pelos documentos colacionados aos autos, tem-se que a decisão judicial que
garantiu o direito de a Recorrente compensar seus créditos (AGRESP no 551.254) transitou em
julgado em 20/02/2004, portanto, desta data passou a fluir o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 168 do CTN.
Com o ajuizamento do Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição (processo no
2009.81.00.001184-7) em 20/01/2009, com ciência da Fazenda Nacional em 30/01/2009, ou seja,
dentro do prazo prescricional original, a prescrição foi interrompida nos termos do art. 174 do
CTN.
O art. 174 do CTN elenca as causas interruptivas da prescrição, estando dentre
elas o protesto judicial. Vejamos:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.” (nosso destaque)
Nestes termos, o ajuizamento da ação de protesto judicial, tem o condão de
interromper o prazo prescricional.
Em tal sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
JUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] protesto
judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II,
do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a
prescrição para a cobrança do crédito tributário" (REsp 1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018). Precedentes.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe
09/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. ADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. O STJ entende que protesto judicial feito pelo contribuinte tem o condão de promover
a interrupção do prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108,
I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso II, do mesmo Diploma Legal,
que admite a aludida causa interruptiva na cobrança do crédito tributário. 2. "Quanto à
força interruptiva da prescrição pelo protesto feito pelo contribuinte, aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II,
que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança
do crédito tributário" (REsp 1.329.901/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 29.4.2013).
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1812699/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)
Considerando tal entendimento, a citação da Fazenda Nacional ocorrida em
30/01/2009 marca o reinício do prazo prescricional, retroagindo a interrupção à data da
propositura da ação cautelar de protesto.
Considerando que o ajuizamento do Protesto Judicial se deu em 20/01/2009, com
ciência da Fazenda Pública em 30/01/2009, seja pela regra do inc. II do art. 168 do CTN (5
anos), seja pela regra do Decreto no 20910/1932 (recomeçando o lapso temporal a correr pela
metade - arts. 8o e 9o), possui a Recorrente o direito de ter apreciado o mérito do seu pedido de
compensação, pois protocolizado em 22/07/2009.
Assim, não há que se considerar a prescrição apontada pela decisão a quo.
Deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF trago os seguintes
precedentes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO
DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra o
contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por aplicação de
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174, parágrafo único,
II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a
cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito da
manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da prescrição
acolhida.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.276 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.009373/2009-19

Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de mérito da
manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Provido em parte” (Processo no 15374.971877/2009-52; Acórdão no
3402-007.787; Relatora Conselheira Renata da Silveira Bilhim; sessão de 20/10/2020)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2015
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. UTILIZAÇÃO
DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra o
contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por aplicação de
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174, parágrafo único,
II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a
cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.” (Processo no 16327.000246/2008-
02; Acórdão no 9101-004.035; Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado;
sessão de 14/02/2019)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/01/2003
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO ATRAVÉS DE PROTESTO JUDICIAL.
A propositura de ação cautelar de protesto tem o condão de suspender a prescrição do
direito do contribuinte de pleitear a compensação de crédito que possui, face ao
princípio da isonomia processual.
Recurso Voluntário Provido.” (Processo no 18470.902737/2012-30; Acórdão no 3402-
003.395; Relator Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 29/09/2016)
Nestes termos, é de se superar a prescrição aduzida na decisão recorrida, a qual,
por tal motivo considerou prejudicada a análise das demais questões suscitadas pela Recorrente
em sua Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que sejam apreciadas as razões de mérito apresentadas pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento responsável pela
decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital